Tribunal: TJBA
Processo: 8005216-35.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005216-35.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RENILDA BRITO MARQUES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS FIRMES E HARMÔNICOS DAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. CONFISSÃO DA ACUSADA. UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO FORA DE SUA RESIDÊNCIA. ÁREA COMUM A OUTROS MORADORES. OCULTAÇÃO DA ARMA EM ÁREA DE MATO. ELEMENTOS TÍPICOS DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que o condenou à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo-lhe concedido o direito ao recurso em liberdade.

2. Em que pese o pleito desclassificatório, analisando cuidadosamente todos os elementos contidos nos autos, verifica-se que a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame Pericial de Arma de Fogo. A autoria delitiva restou igualmente comprovada pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal, notadamente pelos depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas da acusação, bem como pela confissão da recorrente.

3.
Quando analisados em conjunto os depoimentos das testemunhas da acusação e da defesa, a
s declarações da vítima e o interrogatório da acusada, em que pese não ser possível compreender a real extensão do desentendimento entre os envolvidos, torna-se incontroverso o fato de que Renilda Brito Marques tinha uma arma de fogo, identificada pelo Laudo de Exame Pericial como um revólver da marca Taurus, calibre 22, numeração 80594, que a utilizou no cenário de desentendimento com seu irmão e que a ocultou em uma área de mato, permitindo a conclusão de que a apelante praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, e não o delito previsto no art. 12 do referido diploma legal, como aduz a defesa.

4.
Não é demais lembrar que ambos os delitos previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003 são de mera conduta e de perigo abstrato, independentemente de demonstração de efetivo risco, como tenta reforçar a defesa ao pleitear a desclassificação. Porém, enquanto o crime de posse ilegal de arma de fogo visa à proibição da manutenção do armamento na residência ou no local de trabalho do indivíduo, ou seja, no seu âmbito privado, pela ausência de registro, o delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a incolumidade coletiva e se relaciona com à ausência de autorização para portar o armamento fora do seu domínio privado, ou seja, em áreas com circulação de pessoas, bem como na hipótese de ocultação, como ocorre na espécie.

5. Da leitura do
caput
do art. 12 da Lei nº 10.826/2033, depreende-se que a conduta da acusada não se amolda a este tipo penal, na medida em que a ré retirou o revólver do local em que se encontrava ocultado e o empunhou, apontando-o contra o seu irmão, em local diverso de sua residência, qual seja, uma área de uso comum entre familiares ou o fundo da casa da sua mãe.

6.
Tendo em vista o disposto no
caput
do art. 14 do Estatuto do Desarmamento,
é possível atestar que a tipicidade do porte não é restrita à circulação da arma em via pública, mas sim, exige a retirada do armamento da sua condição de guarda e o porte sem a expressa autorização, como ofensa à incolumidade coletiva. Logo, não merece prosperar o argumento defensivo de que a arma de fogo se encontrava nas dependências da casa da acusada para afastar o porte, uma vez que a arma foi manuseada fora do interior da residência da recorrente, em uma área comum em terreno familiar, com a posterior ocultação em um matagal, o que afasta a mera posse dentro de casa e atrai a subsunção típica ao art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

7. Assim, embora o fato tenha ocorrido em área contígua às residências dos envolvidos, o conjunto probatório demonstra tratar-se de espaço de livre acesso, não reservado ao uso exclusivo da ré, de modo que a retirada da arma do seu local de custódia e a sua utilização ativa, inclusive próximo a familiares e crianças, com a posterior ocultação em local distinto da residência da acusada, extrapola os limites da posse irregular e atinge o bem jurídico da incolumidade coletiva, configurando o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

8. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, este não deve ser conhecido, uma vez que, conforme consta na sentença condenatória, o órgão com atribuição para decidir sobre o pedido de assistência judiciária gratuita é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005216-35.2021.8.05.0103, em que figuram, como Apelante, RENILDA BRITO MARQUES e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.